Tribunal: TJES
Processo: 0007420-33.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO. OMISSÃO SANADA. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por improbidade administrativa. O Parquet questiona a ausência de enfrentamento da alegação de inconstitucionalidade incidental do artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, alterado pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da inconstitucionalidade incidental do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade incidental poderia ser feita por órgão fracionário do tribunal à luz do artigo 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

4. Verifica-se que houve omissão no acórdão recorrido, pois não foi analisado o pedido de inconstitucionalidade incidental do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, alterado pela Lei nº 14.230/2021.

5. O afastamento da aplicação de norma legal válida por órgão fracionário, sem declaração expressa de inconstitucionalidade, viola a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da CF/88, conforme a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

6. O controle de constitucionalidade não pode ser realizado em ação civil pública, conforme entendimento do STF (RE nº 511961), pois tal ação não é instrumento adequado para o controle abstrato de normas, o que impede a declaração de inconstitucionalidade da norma em questão. Nada obstante, eventual declaração incidental de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça Estadual, de tema já julgado pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade, significaria inverter toda a lógica do sistema de precedentes, previsto no art. 927 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; art. 97. CPC, art. 927; Lei nº 8.429/1992; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, RE nº 511961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.06.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007420-33.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CLAUDIA VENTURIM NOGAROL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO. OMISSÃO SANADA. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por improbidade administrativa. O Parquet questiona a ausência de enfrentamento da alegação de inconstitucionalidade incidental do artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, alterado pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da inconstitucionalidade incidental do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade incidental poderia ser feita por órgão fracionário do tribunal à luz do artigo 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

4. Verifica-se que houve omissão no acórdão recorrido, pois não foi analisado o pedido de inconstitucionalidade incidental do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, alterado pela Lei nº 14.230/2021.

5. O afastamento da aplicação de norma legal válida por órgão fracionário, sem declaração expressa de inconstitucionalidade, viola a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da CF/88, conforme a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

6. O controle de constitucionalidade não pode ser realizado em ação civil pública, conforme entendimento do STF (RE nº 511961), pois tal ação não é instrumento adequado para o controle abstrato de normas, o que impede a declaração de inconstitucionalidade da norma em questão. Nada obstante, eventual declaração incidental de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça Estadual, de tema já julgado pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade, significaria inverter toda a lógica do sistema de precedentes, previsto no art. 927 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz, em síntese, que:
(i)
“a questão incidental de índole constitucional não foi examinada à luz dos argumentos sustentados pelo Parquet”;
(ii)
“o Ministério Público Estadual sustentou a inconstitucionalidade material do artigo 2º da Lei nº 14.230/2021, no ponto em que o tipo ímprobo previsto no inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) e estabeleceu a taxatividade dos atos que atentam contra os princípios da administração pública;
(iii)
“embora essa Corte não seja obrigada a concordar com os argumentos sustentados por este Ministério Público Estadual, subsiste o ônus de enfrentamento das razões apresentadas para o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da norma infirmada como corolário do dever de motivação dos atos judicial”.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID n. 7630598.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A demanda foi proposta pelo Parquet, em 04/09/2019, com vistas à condenação do Apelado pela prática de suposto ato ímprobo, enquadrado no então art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, se considerada sua redação original.

2) A ação seguiu seu regular curso - destacando-se que, nesse ínterim, entrou em vigência a Lei n. 14.230/2021, a qual promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/1992 - e, não obstante a tese veiculada pelo Órgão Ministerial, a magistrada de primeiro grau sentenciou o feito, decidindo pela rejeição da pretensão autoral.

3) Comparando-se as disposições legais contidas na Lei n. 8.429/1992 e na Lei n. 14.230/2021, é possível perceber que enquanto anteriormente a previsão normativa era aberta. Na redação anterior do caput, o rol de hipóteses legais de atos ímprobos possuía caráter exemplificativo, dado que se previa como ilícita "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições", bem como em razão do advérbio "notadamente" ao fim do dispositivo. Contudo, a nova redação legal não mais prevê o pronome indefinido "qualquer" ao tratar das condutas, bem como deixou de estabelecer que as hipóteses constantes dos incisos eram "notadamente" atos de improbidade. Com isso, o rol passou a ser taxativo e somente as condutas previstas nos incisos podem ser consideradas atos de improbidade contra os princípios da Administração Pública.

4) O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE nº 843.989/PR assentou que ”a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”, revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa.

5) Pelo entendimento firmado no precedente citado alhures, dessume-se que as normas atinentes à descrição de condutas (no caso, a revogação do tipo culposo) tiveram seus efeitos estendidos para alcançar os fatos cometidos antes da promulgação da lei, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; ao passo que, as disposições sobre prazos prescricionais, ou seja, aquelas de natureza mista (direito material e processual), detiveram efeitos prospectivos, isto é, serão aplicadas apenas aos fatos posteriores à sua vigência. Isto posto, coerente é a compreensão de que a revogação das normas que descreviam condutas ímprobas acarreta a aplicação de efeitos retroativos, por serem mais benéficas ao demandado, nos termos do art. 5º, XL, da Carta Magna.

6) Não merece acolhida a alegação da parte apelante em defesa da irretroatividade, uma vez que há entendimento majoritário na jurisprudência pátria pela aplicação ao direito administrativo sancionador às disposições relativas ao direito penal, já que há natureza sancionatória em ambos os casos (direito punitivo estatal).

7) O artigo 37, § 4º da Constituição traz norma de eficácia limitada, prevendo que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário,"na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

8) A Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/21, obedece à norma constitucional em comento, sendo que a entrada em vigor de norma mais benéfica não implica em inconstitucionalidade, sob pena de se engessar a atividade legislativa.

9) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz, em síntese, que:
(i)
“a questão incidental de índole constitucional não foi examinada à luz dos argumentos sustentados pelo Parquet”;
(ii)
“o Ministério Público Estadual sustentou a inconstitucionalidade material do artigo 2º da Lei nº 14.230/2021, no ponto em que o tipo ímprobo previsto no inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) e estabeleceu a taxatividade dos atos que atentam contra os princípios da administração pública;
(iii)
“embora essa Corte não seja obrigada a concordar com os argumentos sustentados por este Ministério Público Estadual, subsiste o ônus de enfrentamento das razões apresentadas para o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da norma infirmada como corolário do dever de motivação dos atos judicial”.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, não houve pronunciamento deste órgão colegiado acerca do pedido de instauração de incidente próprio para o reconhecimento da inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 ao artigo 11 da Lei nº 8.429/92, notadamente o caput e inciso I, motivo pelo qual merece ser sanada a omissão.

Em que pese a aventada inconstitucionalidade do dispositivo legal no qual se amparam as Apelantes para praticar os atos que o Parquet sustenta serem ímprobos, o afastamento da aplicação de lei formalmente válida, por parte deste órgão fracionário, ofenderia o disposto no art. 97, da CR/88, dado que, nos termos do que dispõe a Súmula Vinculante nº 10, do c. STF:

"Viola a cláusula de reserva de plenário ( CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

Veja-se que a referida disposição alcança, igualmente, a declaração incidental de inconstitucionalidade (controle difuso de constitucionalidade), pois, como expressamente já decidiu o STF em ocasiões anteriores, "o art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante 10 são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados" ( Rcl 14.889 MC, Rel. min. Joaquim Barbosa, dec. monocrática, DJE 226 de 19/11/2012).

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo C. STF, NÃO é possível ajuizar ação civil pública com o objetivo de controle de constitucionalidade das leis:

"Assim, já o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que essa espécie de controle genérico da constitucionalidade das leis constituiria atividade política de determinadas Cortes realça a impossibilidade de utilização da ação civil pública com esse objetivo. Ainda que se pudesse acrescentar algum outro desiderato adicional a uma ação civil pública destinada a afastar a incidência de dada norma infraconstitucional, é certo que o seu objetivo precípuo haveria de ser a impugnação direta e frontal da legitimidade de ato normativo.

Não se trataria de discussão sobre aplicação de lei a caso concreto, porque de caso concreto não se cuida.

Pelo contrário, a própria parte autora ou requerente legitima-se não em razão da necessidade de proteção de interesse específico, mas exatamente de interesse genérico amplíssimo, de interesse público. Terse-ia, pois, uma decisão (direta) sobre a legitimidade da norma.

É certo que, ainda que se desenvolvam esforços no sentido de formular pretensão diversa, toda vez que, na ação civil pública, ficar evidente que a medida ou providência que se pretende questionar é a própria lei ou ato normativo, restará inequívoco que se trata mesmo é de impugnação direta de lei.

Nessas condições, para que não se chegue a um resultado que subverta todo o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, tem-se de admitir a completa inidoneidade da ação civil pública como instrumento de controle de constitucionalidade, seja porque ela acabaria por instaurar um controle direto e abstrato no plano da jurisdição de primeiro grau, seja porque a decisão haveria de ter, necessariamente, eficácia transcendente das partes formais. (RE nº 511961; Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-04 PP-00692 RTJ VOL-00213-01 PP-00605).

No caso dos autos trata-se de pedido de controle concentrado.

Nada obstante, eventual declaração incidental de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça Estadual, de tema já julgado pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade, significaria inverter toda a lógica do sistema de precedentes, previsto no art. 927 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação retro, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, mantendo os demais termos do acórdão de ID n. 6361003.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar